Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATRASO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. CONSTATAÇÃO POR MEIO DE EXAME PERICIAL. PACIENTE ACOMETIDA POR OCLUSÃO ARTERIAL EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela autora e pelo réu, Distrito Federal, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o ente político "ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde a sentença” (ID 50631654).

2. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para reparação civil de danos morais decorrentes de erro médico ou de falha na prestação do serviço público de saúde, é necessário constatar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com os danos relatados.

3. A prova pericial produzida nos autos constatou que o serviço público de saúde prestado pelo Distrito Federal foi realizado sem a indispensável “observância da técnica médica”, especialmente “quando da avaliação/diagnóstico da autora pela equipe médica do Hospital Regional de Taguatinga” (ID 50631648).

4. O atraso de, pelo menos, 3 (três) dias no diagnóstico do correto quadro clínico da paciente, que apresentava “oclusão arterial em membro superior direito”, resultou em demora na adoção, pela equipe médica assistente, da correta abordagem terapêutica, o que, para além de submeter a paciente a risco de morte, resultou em sequelas físicas à autora, descritas pelo médico perito como “perda parcial e temporária do movimento de garra e preensão da mão direita” (ID 50631648). Assim, se observado, por meio de prova técnica, que o atraso diagnóstico do quadro clínico pelos agentes públicos resultou diretamente em danos físicos à paciente, é medida impositiva a reparação civil da parte autora, na forma do art. 37, § 6o, da CF.

5. A inequívoca falha na prestação do serviço público de saúde causou danos às integridades física e psíquica da autora, conforme atestam os prontuários médicos apresentados aos autos (IDs 50631648 e 145740870), os quais, para além de evidenciarem as sequelas físicas suportadas pela paciente, ressaltaram o recrudescimento de seu quadro psiquiátrico em razão do evento. Afigura-se cabível, nesse cenário, a reparação civil da autora por danos morais. Precedentes deste e. Tribunal.

6. De acordo com o critério bifásico para quantificação de danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente no que se refere ao risco de morte apresentado pela paciente e às sequelas físicas e psíquicas por ela suportadas em razão do evento, reputa-se razoável e proporcional o valor fixado pela r. sentença a título de reparação civil por danos morais, que observa adequadamente o padrão indenizatório existente neste e. Tribunal, em casos análogos, para reparações dessa natureza.

7. Remessa necessária e recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.